Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700307-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: ARASAN - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE BORGES DOS SANTOS em face da decisão prolatada, nos autos do PJE 0700136-17.2019.8.07.0002, em tramitação no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião/DF, nos seguintes termos: [...] Vistos etc. Como sabido, não há conexão quando uma ação já tenha sido julgada com trânsito em julgado (Súmula 235 STJ). Sucede que o Poder Judiciário não pode admitir decisões conflitantes e teratológicas. Ademais, o artigo 504 do Código de Processo Civil traz uma exceção à coisa julgada, qual seja, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. No caso em apreço, a Terceira Turma Recursal deu provimento ao recurso para incluir e condenar, solidariamente, ARASAM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, nos termos da sentença de ID 27863288, tendo como fundamento a obrigação entabulada entre as partes. Ocorre que há recurso de apelação pendente de julgamento nas ações 0006617-11.2017.8.07.0001 e 0006617-11.2017.8.07.0001 em que se discutem obrigações contidas em títulos executivos referentes à mesma obrigação dos presentes autos. Em razão disso, este Juízo deve agir com cautela no prosseguimento do presente cumprimento de sentença. Desse modo, em que pese o trânsito em julgado da sentença e a fim de evitar qualquer decisão teratológica e causar dano irreparável as partes, suspendo a execução até o julgamento em definitivos dos recursos das ações de n 0006617-11.2017.8.07.0001 e 0006617-11.2017.8.07.0001. Ficam as partes cientes de que após o julgamento dos recursos deverão comunicar este Juízo, sob pena de arquivamento do processo, independentemente de intimação. Intimem-se. [...] (grifou-se) Na via do agravo, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença em relação às obrigações de dar e de fazer. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, diante de sua intempestividade. Verifica-se que a decisão recorrida foi publicada em 14/02/2020 (disponibilizada no DJE em 13/02/2020), de sorte que o prazo de 15 dias, para interposição do agravo de instrumento, transcorreu em 11/03/2020. O recurso foi interposto na data de 12/03/2020, às 00:00, conforme registrado no sistema. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso. Intime-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de março de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito